Tribunal: TJSP
Processo: 1002478-57.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte nacional de passageiro. Percurso a ser realizado em dois trechos. Atraso na decolagem da primeira aeronave. Impossibilidade de embarque no segundo voo. Demora na realocação do passageiro, com necessidade de pernoite no aeroporto. Danos morais. Reconhecimento. Prestação de assistência material não comprovada. Indenização fixada em montante razoável e adequado.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte nacional de passageiro. Percurso a ser realizado em dois trechos. Atraso na decolagem da primeira aeronave. Impossibilidade de embarque no segundo voo. Demora na realocação do passageiro, com necessidade de pernoite no aeroporto. Danos morais. Reconhecimento. Prestação de assistência material não comprovada. Indenização fixada em montante razoável e adequado. Manutenção. Sentença mantida.
JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Data da citação. Pretensão à reforma da sentença para determinar a incidência a partir do arbitramento. Inadmissibilidade. Descabimento. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002478-57.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S.A, é apelado MARCIO JOSÉ DA SILVA MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002478-57.2020.8.26.0003 -Voto no 25481 FSS
2
VOTO No 25481 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1002478-57.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO FRESCA
APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
APELADO: MARCIO JOSÉ DA SILVA MATOS
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte nacional de passageiro.
Percurso a ser realizado em dois trechos. Atraso na decolagem da
primeira aeronave. Impossibilidade de embarque no segundo voo.
Demora na realocação do passageiro, com necessidade de pernoite
no aeroporto. Danos morais. Reconhecimento. Prestação de
assistência material não comprovada. Indenização fixada em
montante razoável e adequado. Manutenção. Sentença mantida.
JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Data da citação. Pretensão à
reforma da sentença para determinar a incidência a partir do
arbitramento.
Inadmissibilidade.
Descabimento.
Precedentes.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelações contra respeitável sentença (fls. 159/162) que julgou o pedido
procedente para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais
fixada em R$. 8.000,00, corrigida monetariamente desde a data do arbitramento e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Por força da
sucumbência, condenou a apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.
Sustenta a apelante que o atraso do voo decorreu da necessidade de
embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida, o que caracteriza
fortuito externo à sua atividade econômica. Afirma que prestou assistência material ao
apelado, cumprindo as normas que regulamentam a matéria. Atribui à apelada o ônus de
comprovar o nexo de causalidade entre o atraso do voo e os danos morais que pretende
sejam indenizados. Reputa excessiva a indenização fixada. Diz que houve recente
modificação do entendimento do STJ acerca do termo inicial dos juros moratórios na
hipótese de indenização por danos morais fundada em responsabilidade contratual.
Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 182/191) e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002478-57.2020.8.26.0003 -Voto no 25481 FSS
3
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação ajuizada pelo apelado pretendendo o pagamento de
indenização por danos morais sofridos em virtude de falhas nos serviços de transporte
aéreo de passageiros prestados pela apelante.
A respeitável sentença, acertadamente, julgou o pedido procedente,
fixando a indenização por danos morais em montante razoável e proporcional às
peculiaridades do caso.
Com efeito, os fatos narrados na petição, relatam grave falha nos serviços
prestados pela companhia área.
Note-se que, pese a imagem, presumidamente extraída do sistema interno
da apelante, registrar que houve necessidade de providenciar o “desembarque e o
embarque de clientes com necessidades especiais” (fls. 33), não restou comprovado que
tal fato foi extraordinário ou imprevisível, tampouco que a companhia aérea foi
surpreendida pela reduzida mobilidade dos passageiros, dado que usualmente é
informado no momento de aquisição dos bilhetes.
Ademais, a necessidade de providências especiais associadas ao
embarque e desembarque de passageiros com reduzida mobilidade não caracteriza caso
fortuito, pois é corriqueira na atividade aeroportuária, incumbindo à transportadora adotar
estratégias que permitam evitar que tais procedimentos ocasionem transtornos aos
consumidores.
Em realidade, da análise dos fatos, verifica-se que a companhia aérea,
que detém o conhecimento a respeito das particularidades do funcionamento de
aeroportos, inclusive a possibilidade de pequenos atrasos em decorrência de
necessidade especiais de embarque, se comprometeu a transportar o passageiro de
Manaus a Porto Alegre com conexão de apenas 35 minutos no aeroporto de Brasília.
Ao fazê-lo, a apelante assumiu o risco de que um pequeno retardamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002478-57.2020.8.26.0003 -Voto no 25481 FSS
4
na decolagem na origem, como o ocorrido na hipótese (cerca de 23 minutos fls. 3),
inviabilizar o embarque do passageiro no segundo trecho da viagem e, ao final, ocasionar
um atraso de mais de 13 horas na chegada ao destino final.
Registre-se, por oportuno, que tais fatos foram suficientemente
comprovados pelo apelado, que exibiu documento em que a apelante informa o itinerário
contratado, iniciando-se às 16h15 em Manaus, seguindo-se o desembarque às 20h10
em Brasília, para embarque em outra aeronave com decolagem prevista para 20h45
chegada à Porto Alegre às 23h25, tudo no mesmo dia 17.12.2019 (fls. 17), bem como o
registro na ANAC de que o primeiro voo somente aterrissou na capital federal às 20h33,
gerando o prolongamento de mais de 13h no percurso programado.
Inegáveis, em tais casos, os danos extrapatrimoniais decorrente do
relevante atraso, que estendeu consideravelmente o percurso do apelado, que relatou ter
permanecido cerca de dez horas sem qualquer informação ou previsão do quanto ao
novo horário de embarque, o que agravou as consequências do atraso, frustrando a justa
expectativa do consumidor de iniciar suas férias com tranquilidade.
Verifica-se, em casos tais, o dano moral indenizável, conforme
entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO
Ação indenizatória de danos morais. Atraso em voo
internacional de 24 horas. Ausência de prova de assistência material.
Decisão de parcial procedência. Indenização moral arbitrada em R$
4.000,00. Desproporção. Acolhimento para majoração e fixação em R$
10.000,00 a fim de atender aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade, bem como o caráter compensatório pelo abalo sofrido e
inibitório da má prestação de serviços. Juros e correção monetária.
Aplicação da Súmula 362 do STJ. Recurso provido.” (TJSP; Apelação
Cível no 1011107-28.2017.8.26.0002; Relator Desembargador Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/08/2018);
“DANO MORAL Transporte aéreo Atraso de voo Danos morais
configurados
Indenização devida
Arbitramento em R$ 4.770,00

Pretensão à majoração para R$12.000,00 Acolhimento Discrepância
entre o fundamento informado aos passageiros no momento do incidente
(overbooking) e indicado na contestação (excesso de tráfego na malha
aeroviária)
Ausência de prova, sequer indiciária, de qualquer dos
motivos
Atraso superior a 12 horas para a realização da viagem
doméstica, sem a prestação de assistência material adequada, tampouco
serviço de hospedagem, tal como determina o art. 14, da Resolução ANAC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002478-57.2020.8.26.0003 -Voto no 25481 FSS
5
no. 141/2010
Montante majorado para R$ 12.000,00
Sucumbência
carreada à Ré Observância à Súmula no. 326, do C. Superior Tribunal de
Justiça
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1018182-81.2018.8.26.0003; Relator Desembargador Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/05/2019);
“Ação de indenização por danos morais Contrato de transporte aéreo
internacional Atraso de voo por questões meteorológicas, ocasionando o
desvio da rota para aeroporto alternativo Ausência de demonstração
cabal de assistência material ao passageiro Inteligência do art. 14 do
Código do Consumidor, art. 741, do Código Civil e arts. 9.o e 14, da
Resolução n. 141/2010 da ANAC Falha na prestação dos serviços
Responsabilidade objetiva
Prejuízos extrapatrimoniais presumidos e
intuitivos devido aos transtornos enfrentados pelo passageiro Adequação
do arbitramento
Juros de mora a partir da citação
Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível no 1120878-69.2016.8.26.0100; Relator
Desembargador César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 23/08/2017)
Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores: “a indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20.9.2001).
E, diante de tais parâmetros, o valor da condenação por danos morais
fixado pelo douto julgador (R$. 8.000,00), não se mostra excessivo, mas sim proporcional
e razoável para compensar o sofrimento causado e estimular a apelante a adotar
providências para evitar a repetição de situações como a retratada nestes autos.
Por fim, nota-se que a ementa reproduzida no capítulo das razões
recursais intitulado “necessária retificação da incidência de juros de mora novo
posicionamento do C. STJ” (fls. 174) não foi extraída de julgado recente, mas sim de v.
acórdão prolatado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 21.6.2011
(REsp. no 903.258/RS), e que, tocante ao termo inicial dos juros moratórios, foi proferido
com fundamento no artigo 1.064 do Código Civil de 1916.
Trata-se, portanto, de entendimento já superado pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002478-57.2020.8.26.0003 -Voto no 25481 FSS
6
Justiça, e que, de todo modo, contraria texto expresso de lei (art. 80, inciso I1, c.c. art.
240, caput, do CPC vigente2).
Impõe-se, portanto, a confirmação da respeitável sentença também quanto
ao termo inicial dos juros moratórios, porquanto estabelecido em consonância com a
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
E, ante a manutenção da respeitável sentença, de rigor a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor atualizado da condenação,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; [...]
2 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)